Tribunal: CARF
Processo: 10845.004347/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.004347/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.194 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
CELSO GUSTAVO CARVALHO URBANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARF No 11.
Nos termos da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal, regido por lei específica.
PROCESSO
JUDICIAL
-
JUROS
DE
MORA
-
PARCELA
INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora legais pelo atraso no
pagamento de verbas indenizatórias reconhecidas em decisão judicial, por se
assemelhar tais rendimentos, pela natureza alimentar, a remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função. Tema 808 da Repercussão Geral do
STF. Tema Repetitivo 470 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar de prescrição e, no mérito, dar-lhe provimento para
afastar a incidência o imposto de renda sobre os juros de mora sobre os rendimentos recebidos a
destempo.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.004347/2008-17
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.194 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.004347/2008-17

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O presente processo versa sobre Notificação de Lançamento do Imposto de Renda
Pessoa Física no 2005/608451164784141, referente ao Exercício 2005/Ano-Calendário
2004, efetuada contra o contribuinte acima identificado (fl. 06/10).
2. O valor do crédito tributário a ser cobrado do contribuinte acrescido de Multa de
Ofício e Juros de Mora, conforme legislação regente, é de R$ 2.154,38, pelas razões e
nos termos a seguir descritos:

(Imagem copiada da Notificação de Lançamento em fl. 06)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
DECORRENTE DE AÇÃO TRABALHISTA.
2. A fiscalização procedeu ao lançamento de ofício conforme disposto:

(Imagem copiada da Notificação de Lançamento em fl. 08)
3. O contribuinte em sua impugnação afirmou que (fls. 02/05):
“(...)
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.194 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.004347/2008-17

(...)

(...)
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.194 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.004347/2008-17

(...)

(...)”.
(Imagem copiada da impugnação de fls. 02/05)
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 30/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) não incide imposto de renda sobre os juros moratórios incidentes sobre
rendimentos recebidos acumuladamente;
b) ocorrência de prescrição da cobrança do crédito tributário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a incidência de imposto de renda sobre os juros moratórios
decorrentes de rendimentos recebidos acumuladamente.
DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
O recorrente entende ter havido prescrição da cobrança do crédito tributário em
decorrência da demora do julgamento de primeira instância.
Com relação a este argumento, assim dispõe a Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.194 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.004347/2008-17

Como é sabido, é dever do Julgador observar a existência de uma Súmula para
aplicá-la ao caso sob análise, e como demonstrado acima, esta súmula é de aplicação vinculante
no CARF.
Logo, rejeito esta preliminar.
DO MÉRITO
A decisão de 1a instância assim foi proferida:

4. Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade do processo e conhecimento da
impugnação procede-se ao julgamento.
5. Cumpre informar que a fiscalização fez a Notificação de Lançamento com
fundamento nos rendimentos tributáveis recebidos em decorrência de ação trabalhista
no valor de R$ 15.016,17. Sendo o valor levantado de R$ 13.690,61, diminuído de R$
936,35 correspondente ao FGTS e somado com o IRRF de R$ 1.997,91 e com o INSS
de R$ 264,00.
6. O contribuinte argumentou que dado o seu caráter indenizatório, não incide IR sobre
os juros moratórios apurados em ação trabalhista.
7. Para o deslinde da questão cumpre informar o disposto no documento denominado
“Perguntas e Respostas – IRPF 2005”, que se aplica retroativamente ao caso concreto,
colocado a disposição dos contribuintes pela Receita Federal do Brasil de forma a
orientá-los quanto aos rendimentos recebidos acumuladamente:
229 - Qual o tratamento tributário de diferenças salariais recebidas acumuladamente
por força de decisão judicial?
As diferenças salariais são tributadas de acordo com a natureza do rendimento: a) os
rendimentos tributáveis, inclusive juros e correção monetária, sujeitam-se à incidência
do imposto de renda na fonte no mês do efetivo recebimento e na Declaração de Ajuste
Anual; b) as férias são tributadas em separado quando do seu recebimento e somadas
aos demais rendimentos na declaração; c) o 13o salário é tributado em separado,
exclusivamente na fonte. Os rendimentos isentos ou não-tributáveis não integram a
base de cálculo para efeito de incidência do imposto de renda na fonte e na declaração
de rendimentos. (PN Cosit no 5, de 1995)
8. Pelo disposto nos itens acima, verifica-se que sofrem a incidência do imposto de
renda os juros de mora e a correção monetária correspondentes aos rendimentos
tributáveis. Dessa forma, não tem razão o contribuinte quanto à sua pretensão de excluí-
los da base de cálculo do imposto de renda.
9. Entretanto, compulsando os autos verifica-se que o contribuinte anexou planilha de
cálculo que foi homologada pelo Magistrado Trabalhista (fl. 64). Nela se observa que as
verbas não foram separadas, quanto a sua natureza, em tributáveis, isentas e tributáveis
exclusivamente na fonte.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.194 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.004347/2008-17

(Imagem copiada de documento de fl. 64)
10. Observa-se ainda que o contribuinte anexou os Alvarás de Levantamento em fls.
67/68. No primeiro, verifica-se que o contribuinte recebeu o valor líquido de R$
11.778,91 {R$ 13.669,62 (Principal) – R$ 171,77 (INSS) – R$ 1.718,94 (IRRF)}. No
segundo, se refere ao IRRF no valor de R$ 1.718,94.
11. Acontece que dentro do valor principal de R$ 13.669,62 temos parcelas tributáveis,
isentas e tributáveis exclusivas na fonte, bem como os juros de mora sobre tais parcelas,
IRRF e INSS. Como afirmado anteriormente no item 8 do presente voto, o Imposto de
Renda somente incide sobre as parcelas de juros de mora referentes aos rendimentos
tributáveis. Dessa forma, deve-se fazer a separação dos rendimentos conforme sua
natureza:
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
(R$)
ISENTOS
(R$)
TRIBUTÁVEIS
EXCLUSIVAMENTE NA FONTE
(R$)
Horas Extras
5.401,69

Reflexo das Horas Extras nos
DSR’s
1.198,83

Reflexo das Horas Extras no 13o
salário

524,07
Reflexo das Horas Extras nas
Férias + Abono 1/3
653,22

Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-008.194 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.004347/2008-17

Reflexo das Horas Extras no
Aviso Prévia

156,81

Verbas Rescisórias pela maior
remuneração (Dez. 97)
242,17

FGTS

883,74

TOTAL
7.495,91
1.040,55
524,07
12. Como visto na planilha (fl. 64), os juros de mora foram calculados no percentual de
50,87%. Assim, os juros de mora sobre os rendimentos tributáveis são de R$ 3.813,16
(R$ 7.495,91 x 50,87%). Portanto, os rendimentos tributáveis acrescidos de juros de
mora somam R$ 11.309,07 (R$ 7.495,91 + R$ 3.813,16).
13. Em sendo assim, observa-se que neste valor de R$ 11.309,07 já consta o INSS de
R$ 171,77 e o IRRF de R$ 1.718,94. Cumpre ressaltar que o valor de R$ 11.778,91 {R$
13.669,62 (Principal) – R$ 171,77 (INSS) – R$ 1.718,94 (IRRF)} levantado no Alvará
de fl. 67 foi corrigido para R$ 13.690,61, ou seja, houve um acréscimo de 16,23%.
14. Portanto, do valor recebido pelo contribuinte de R$ 13.690,61 (Alvará de
Levantamento, fl. 67, são tributáveis apenas R$ 13.144,53 (R$ 11.309,07 + 16,23% de
R$ 11.309,07).
15. Frente ao exposto, deve-se refazer os cálculos dos valores expressos na presente
notificação de lançamento nos seguintes termos:
Descrição
Valores após
Notificação
Valores após
julgamento
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
45.955,60
45.955,60
2) Omissão de Rendimentos Apurada
7.227,01
5.355,37
3) Desconto Simplificado
9.400,00
9.400,00
4) Base de Cálculo
43.782,61
41.910,97
5) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela
Progressiva Anual)
6.963,31
6.448,61
6) Total de Imposto Pago Declarado
5.987,59
5.987,59
7) Glosa de Imposto Pago
0,00
0,00
8) IRRF sobre infração e/ou Carnê-Leão Pago
0,00
0,00
9) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações
975,72
461,02
10) Imposto a Restituir Declarado
954,26
954,26
11) Imposto já Restituído
0,00
0,00
12) Imposto Suplementar
975,72
461,02
16. Por todo o exposto, voto pela procedência em parte da impugnação apresentada,
para determinar a cobrança do imposto suplementar no valor de R$ 461,02, acrescido de
Multa de Ofício de 75% e Juros de Mora no termos da legislação regente.
Recife, Sala de Sessões, em 21 de novembro de 2013.
Hermann Schimmelpfeng Landim - Relator
Em que pesem os argumentos contidos na decisão de piso, ouso divergir de tal
entendimento, nos seguintes termos:
Dos
Juros
de
Mora
Incidente
sobre
o
Rendimento
Recebido
Acumuladamente
Em sessão virtual do STF realizada entre os dias 05/03/2021 a 12/03/2021, o
plenário da Corte, no julgamento do RE no 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, da
relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu que não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função. Eis a ementa desse julgado:
TEMA 808 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 855091):
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-008.194 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.004347/2008-17

Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda.
Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não incidência.
Ademais, em sede de Recurso Repetitivo, o STJ, no Tema Repetitivo 470, REsp
1.227.133, debatendo a tributação pelo Imposto de Renda dos juros de mora recebidos como
consectários de sentença condenatória em reclamatória trabalhista, igualmente firmou a Tese
segundo a qual: “Não incide Imposto de Renda sobre os juros moratórios legais vinculados a
verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial.”
Na ocasião do julgamento do STF a Excelsa Corte fez uma distinção entre as
possíveis naturezas dos juros de mora. Explanou o STF que os juros de mora quando têm a
natureza de indenização pelos danos emergentes, vale dizer, quando se destinam a compensar
aquilo que efetivamente se perdeu, não se amoldam ao conteúdo da materialidade do imposto
sobre a renda prevista no art. 153, inciso III, da Constituição Federal. Todavia, quando tivessem
natureza de lucros cessantes, e desde que caracterizado o acréscimo patrimonial (materialidade
necessária para a incidência tributária), poderiam, em tese, sofrer a incidência tributária, no
entanto, não é a hipótese dos juros de mora sobre as verbas recebidas na Justiça em revisão de
benefício previdenciário que tem natureza alimentar a exemplo dos salários de empregados.
Entendeu o STF que os juros de mora pagos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função têm por finalidade a recomposição das
efetivas perdas (danos emergentes), de modo que não pode ser tributado pelo IRPF e essas
verbas têm natureza alimentar a exemplo das verbas decorrentes de revisão de benefício
previdenciário.
Portanto, o STF reconheceu o caráter indenizatório dos juros de mora e a sua
natureza jurídica autônoma.
De certo modo, o STF deixou espaço para a tributação de verba de caráter
indenizatório com viés de lucros cessantes, mas, não, dos valores auferidos como danos
emergentes, que apenas recompõem o patrimônio desfalcado, sem acrescê-lo, entendendo que
essa é a hipótese dos juros de mora sobre verbas decorrente de reclamatória trabalhista e a verba
decorrente de revisão de benefício previdenciário, com cunho alimentar, deve seguir igual sorte.
Compreendeu o STF que a demora no adimplemento da remuneração devida ao empregado (e
aqui, de igual modo, ao detentor de benefício previdenciário com viés alimentar) gera danos
emergentes, considerando que seria com o rendimento do seu salário (ou do benefício, no caso
previdenciário) que ele organizaria as próprias finanças e não os recebendo estaria sujeito a todo
tipo de intempere se submetendo, por exemplo, a captação do mercado pagando juros ao
tomador.
Logo, por se tratar de danos emergentes, os juros de mora para a espécie em
discussão não podem ser submetidos à tributação do imposto sobre a renda, razão pela qual a
Excelsa Corte considerou como não recepcionada pela Constituição Federal a parte do parágrafo
único do art. 16 da Lei n.o 4.506, de 1964, e deu ao § 1o do art. 3o da Lei n.o 7.713, de 1988, e ao
art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à Constituição da República, excluindo
do âmbito de aplicação desses dispositivos a incidência do IRPF sobre os juros de mora legais
vinculados a verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial e, por igual lógica, uso o
mesmo racional para a verba de complementação de aposentadoria.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-008.194 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.004347/2008-17

Sendo assim, com razão o recorrente neste capítulo para decotar do lançamento a
parcela que se refira aos juros de mora legais vinculados aos rendimentos recebidos
acumuladamente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, Rejeitar a
Preliminar de prescrição e, no mérito, Dar-lhe Provimento para de afastar a incidência o imposto
de renda sobre os juros de mora sobre os rendimentos recebidos a destempo.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 163
DF CARF MF
Original